Tribunal: TJES
Processo: 5015305-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015305-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: TARCISO RIVA GIACOMIN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO PELA INTERNET. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N° 479/STJ. ALEGA O REQUERENTE QUE “APÓS ENCONTRAR ANÚNCIO DE UMA SUPOSTA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEILÕES, O REQUERENTE CONSULTOU OS VEÍCULOS DISPONÍVEIS E SE INTERESSOU PELO AUTOMÓVEL MODELO JEEP COMPASS LIMITED 2017, ARREMATANDO O ITEM PELO VALOR DE R$52.342,50”, QUE REALIZOU O PAGAMENTO, VIA PIX, EM 16/02/2023, PARA CONTA MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ. ADUZ QUE APÓS O ENVIO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PASSOU A TER DIFICULDADES NO CONTATO COM A EMPRESA DO LEILÃO, NÃO TENDO RECEBIDO O VEÍCULO ARREMATADO RAZÃO PELA QUAL PROCEDEU COM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, BEM COMO PROCUROU O REQUERIDO E COMUNICOU O BANCO CENTRAL. POR FIM, SUSTENTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO RÉU, EM PERMITIR A ABERTURA DE CONTA EM NOME DE ESTELIONATÁRIOS. DIANTE DISSO, PLEITEIA DANOS MATERIAIS DE R$52.342,50.

SENTENÇA DE PISO
QUE ACOLHEU OS PEDIDOS INICIAIS, RESOLVENDO O MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC, PARA FINS DE CONDENAR O PAGSEGURO INTERNET LTDA A PAGAR A TARCISO RIVA GIACOMIN O VALOR DE R$52.342,50, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL, DESDE A DATA DO DESEMBOLSO, EM 02/05/2023 (SÚMULA 43, STJ), E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO (ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 405, DO CC); E SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA FASE PROCESSUAL, POR FORÇA DOS ARTIGOS 54 E 55 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RECORRENTE, COM A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECORRIDA, BEM COMO DE TERCEIROS (FRAUDADORES) PELA FRAUDE SOFRIDA E AFASTAR A CONDENAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$52.342.50.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NOS TERMOS DO DISPOSTO NA SÚMULA N° 479/STJ, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO, RELACIONADOS A FRAUDES E OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. COMPROVADO O ATO FRAUDULENTO DANOSO, CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O DEVER DE INDENIZAR. NÃO É POSSÍVEL AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA AINDA QUE A FRAUDE TENHA SIDO PRATICADA POR TERCEIRO, PORQUANTO ESTA OBRIGAÇÃO SE INSERE DENTRO DO RISCO DE SUAS ATIVIDADES. INEXISTE ARGUMENTOS NOVOS QUE POSSAM MODIFICAR A SENTENÇA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)